Tribunal: STF
Processo: RE 1407817
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TRECHO DA ESTRADA DO OUTEIRO SANTO, NO BAIRRO DA TAQUARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DESPEJO IN NATURA DE ESGOTO NO RIO MONJOLO. DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. DIREITOS PRIMA FACIE. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO. PROVIDÊNCIA INTIMAMENTE LIGADA AO DIREITO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ART. 196 E 225 DA CF/88. LEI N. 11.445/2007. DIREITO PRIMA FACIE, CONVERTIDO EM DEFINITIVO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE PONDERAÇÃO. A prestação solicitada está intimamente ligada a dignidade da pessoa humana, já que ninguém imagina a existência de vida digna em um ambiente fétido, onde os dejetos humanos correm a céu aberto, com possibilidade de contato com as pessoas. E quanto maior a essencialidade de uma prestação, mais excepcional deverá ser a razão para ela não ser atendida. O grau de essencialidade está ligado à própria dignidade da pessoa humana. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela CEDAE e pelo MUNICÍPIO (Vol. 19 e Vol. 20), foram ambos rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 21):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TRECHO DA ESTRADA DO OUTEIRO SANTO, NO BAIRRO DA TAQUARA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ARTIGO 1.025 DO NOVO CPC, QUANTO AO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FIM DE PREQUESTIONAMENTO, CONSIDERA EXISTENTE O PREQUESTIONAMENTO COM A SIMPLES OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, SUPERANDO O ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. JULGADO EMBARGADO QUE NÃO POSSUI NENHUM DOS VÍCIOS APONTADOS, NÃO SE ENQUADRANDO O RECURSO EM QUAISQUER DOS INCISOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.”



    No apelo extremo (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXVI e LIV; 18; 23, VI e VII; 30, I e V; 35; 37; 60, § 4º, I; 165; 167; 225; e 241 da CF/1988. 



    Sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), tendo em vista a existência do Processo 0776773-81.1900.4.02.5101, entre as mesmas partes e o Ministério Público Federal sobre idêntico objeto, em que foi celebrado Termo de Ajuste de Conduta – TAC entre o MPF e a CEDAE homologado por sentença.



    Quanto à violação aos arts. 18; 23, VI e VII; 30, I e V; 35; 60; e 225 da CF/1998, alega que o ESTADO não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a competência para adoção das providências postuladas é exclusiva do Município. 



    Aduz que a competência comum em matéria ambiental não significa, necessariamente, responsabilidade solidária entre os entes federados, pois embora seja um dever de todos a proteção ao meio ambiente, compete aos Municípios a ordenação do solo urbano e a execução dos serviços públicos de natureza local, afastando a atuação dos demais entes (fl. 6, Doc. 31).



    Em relação à afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), realça que o que realmente se pretendeu foi uma substituição da política pública que vinha sendo desenvolvida pelo Poder Executivo pelas medidas que o Ministério Público entende serem mais adequadas (fl. 8, Doc. 31).



    No tocante à ofensa ao princípio da reserva do possível (arts. 165 e 167 da CF/1988), pondera que as medidas impostas na decisão recorrida desconsideraram por completo a existência de limitações orçamentárias para atuação da Administração Pública. Sobretudo diante do cenário de crise econômica vivenciado no país (fls. 9-10, Doc. 31).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar a anulação do acórdão recorrido por violação à coisa julgada. Alternativamente, postula a sua reforma para julgar totalmente improcedente o pedido.



    Quanto ao Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 34), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) art. 23, II, VI e IX, haja vista a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO, devendo ser condenados apenas o Estado e sua concessionária (CEDAE), pois a eles permanece atribuída competência para a prestação do serviço de esgotamento sanitário na Cidade do Rio de Janeiro por força quer da Lei Complementar Estadual n. 87, de 1997, quer da decisão proferida com efeito modulador e vinculante pelo E. STF na ADI 1.842-RJ (fl. 15, Doc. 34); 



    (b) art. 2º (princípio da separação dos poderes), considerando a indevida intervenção judicial na política sanitária planejada e implementada pelo Estado, que permanece sendo o ente titular da competência para prestação dos serviços de saneamento (fl. 21, Doc. 34); 



    (c) arts. 135 e 167 (princípios da reserva do possível e da regras orçamentárias constitucionais), já que o acórdão recorrido usurpa a competência dos Poderes Executivo e Legislativo determinando a elaboração de leis e a inclusão de previsões orçamentárias por determinação do Poder Judiciário, desconsiderando a existência de limitações orçamentárias e formalidades legais a serem seguidas pela Administração Pública (fl. 3, Doc. 34);



    (d) art. 5º, LIV, (princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade), pois as medidas judiciais impostas pelo acórdão não são adequadas ao atingimento da finalidade pretendida, na medida em que substituem políticas públicas e a atuação dos poderes executivo pautadas na tecnicidade e racionalidade (fl. 3, Doc. 34).



    Postula, por fim, a extinção do processo em face de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, julgando, no mérito, a improcedência do pedido, nos termos fixados na sentença.



    Em contrarrazões (Doc. 42), a CEDAE sustenta, preliminarmente, (a) a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF; e (b) a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, defende a responsabilidade do MUNICÍPIO para implementação da rede de esgoto nos termos requeridos na inicial.



    Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou contrarrazões a ambos os recursos (Docs. 44 e 45), afirmando, em síntese: (a) a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF; (b) a ausência de prequestionamento da matéria constitucional – Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a aplicação da Súmula 286 do STF, pois a jurisprudência do STF é pacífica a respeito da responsabilidade solidária dos Entes Federados em matéria ambiental; e (d) a inexistência de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelos recorrentes. Ao final, requereu a inadmissão ou o desprovimento dos recursos, com a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.



    Na sequência, ambos os Recurso Extraordinários foram admitidos na origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



     



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Conforme acima narrado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Ação Civil Pública visando à condenação solidária da CEDAE, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (a) a indenizar os danos ambientais consumados através da ausência de saneamento básico na estrada do Outeiro Santo no bairro da Taquara, em valor a ser apurado em liquidação; e (b) a implementar e concluir as obras e serviços necessários de saneamento básico que sirva a todos os moradores da estrada do Outeiro, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (fl. 22, Doc. 2).



    Em sede de Apelação, o TJRJ reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar solidariamente a CEDAE, o Estado e o Município do Rio de Janeiro na obrigação de indenizar os danos ambientais consumados através da ausência de saneamento básico na localidade, em valor a ser apurado em liquidação; e na obrigação de fazer, consistente em implementação e conclusão das obras e serviços necessários de saneamento básico que sirva a todos os moradores na localidade, por meio de instalação de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, desde as ligações residenciais até o seu lançamento final no meio ambiente, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fl. 19, Doc. 16).



    No ponto, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 4-17, Doc. 16):



    “A sentença de fls. 393/396, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, por entender o douto juízo a quo, que “não pode o Poder Judiciário, apreciando ação civil pública, imiscuindo-se no mérito administrativo, substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que dela são privativas, no âmbito da discricionariedade assegurada ao Poder Executivo, a quem incumbe a iniciativa nas leis que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, conforme o art. 165, caput, da Constituição Federal/1988.” 



    [...]



    O direito ao saneamento básico consiste no direito a um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento sanitário (coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários); limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas4 . 



    Tal direito está intimamente relacionado ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88) e o direito à saúde (art. 196 da CF/88). 



    Não se tem dúvidas de que as prestações de saneamento básico contribuem para a redução da poluição, seja pela coleta e tratamento do esgoto, agentes poluentes e degradantes do meio ambiente, seja pela limpeza urbana. 



    [...]



    Enfim, pode-se perceber que a adoção de medidas tendentes à implantação do saneamento básico consiste em atividade preventiva na área da saúde, já que tendente à redução do risco de doenças. 



    [...]



    Passo a análise de eventuais princípios constitucionais que obstariam a pretensão do autor, o que Paulo Gilberto Cogo Leivas chamou de cláusulas restritivas dos direitos fundamentais sociais: reserva do possível; competência orçamentária do legislador; necessidade de tratamento isonômico . 



    A ideia de reserva do possível parte do pressuposto de que os recursos são escassos, de modo que a prestação somente pode ser concedida ao cidadão se corresponder a algo razoável, vale dizer, legitimamente esperado através do consenso social. 



    [...]



    Ocorre que, como bem pontua o eminente Professor Daniel Sarmento, do ponto de vista processual, a reserva do possível é matéria de defesa, cabendo o ônus de sua prova ao réu, no caso, o Município. 



    De mais a mais, é de se ressaltar que, o investimento em saneamento básico representa uma redução dos custos com prestações de saúde curativa (US$ 1,00 investido correspondem a US$ 5,00 economizados, segundo dados da OMS). 



    Desta feita, qualquer argumentação em torno de custos de direitos, no presente caso, se afigura inócua. 



    No que se refere à competência orçamentária do legislador, tal poderia consistir em óbice à pretensão autoral, já que caberia a ele fazer a escolha acerca da alocação dos recursos. 



    É de se ter, entretanto, que a força do princípio da competência orçamentária não é ilimitada. Não se trata de um princípio absoluto, de modo que pode vir a ceder no caso concreto, diante da fundamentalidade do direito social reclamado. 



    De se destacar que, no caso, essa discrição/escolha deve ceder haja vista o mandamento legal e constitucional de universalização do saneamento básico. 



    Some-se a isto o fato de que a prestação solicitada está intimamente ligada a dignidade da pessoa humana, já que ninguém imagina a existência de vida digna em um ambiente fétido, onde os dejetos humanos correm a céu aberto, com possibilidade de contato com as pessoas. 



    E quanto maior a essencialidade de uma prestação, mais excepcional deverá ser a razão para ela não ser atendida. O grau de essencialidade está ligado à própria dignidade da pessoa humana. 



    Ademais, quando os administradores/legisladores realizam escolhas, priorizando o atendimento de direitos outros que não relacionados ao mínimo existencial, deve o poder judiciário corrigir essa atuação. 



    Vale dizer, quando o regime democrático falha, já que os administradores eleitos fazem escolhas alocativas nitidamente em desacordo com os preceitos constitucionais, deve o judiciário corrigir a ofensa a regra constitucional. Esta é a hipótese vertente. 



    […]



    Ora, diante da realização desses gastos impõe-se a atuação do poder judiciário para corrigir esse atuar inconstitucional do poder público que prioriza a construção de obras nababescas, ao invés de cuidar do meio ambiente, saúde, e dignidade de sua população. 



    No que toca a possibilidade de a prestação ser estendida a terceiros, não há elementos, no caso, para aferir esse dado. É de se ter, entretanto, que há partes dessa cidade que são abastecidas pela rede de coleta de esgoto, e partes que não são. Desse modo, o acolhimento da pretensão autoral irá ao encontro da realização do princípio da igualdade. 



    Em suma, ao final do processo de ponderação, outra conclusão não se pode chegar a não ser a de que deve o poder público ser condenado a executar as obras necessárias a implantação de rede de saneamento básico. 



    Como se viu, o direito social está intimamente relacionado a dois outros direitos fundamentais (saúde e meio ambiente equilibrado); não há vida digna em ambiente onde os dejetos humanos correm lado a lado com o homem, o que denota sua essencialidade; a reserva do possível não restou demonstrada; o princípio da competência orçamentária deve ceder em algumas hipóteses; a igualdade não restará violada, ao revés, implementada. 



    […]”



    Pois bem: o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013) 



    Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…) 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009) 



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. 



    I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) “ 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente